Tribunal: TJDFT
Processo: 0742868-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DA IMPETRANTE. NECESSIDADE DE ACESSO AO SISTEMA SIAPMED. PROCEDIMENTO NÃO INSTAURADO. DESÍDIA DAADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação e o artigo 48 da Lei no 9.784/99 determina que “a Administração tem o dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”.
2. Provocada, a Administração Pública tem o dever de instaurar o procedimento correspondente, emitindo, explicitamente, decisão a respeito das solicitações formuladas, que deve se dar em prazo razoável. Não pode a Administração se omitir, tornando-se um obstáculo para que o administrado consiga alcançar os direitos que lhes são garantidos e que decorrem da atuação estatal.
3. Não é razoável que a impetrada exija atuação da impetrante para agendamento da perícia, quando está não foi ainda realizada por mora exclusiva da Administração Pública e/ou impossibilidade de acesso ao sistema exigido para tanto, sendo-lhe necessário, no caso, oferecer meios para que os requisitos pleiteados sejam atendidos.
4. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.